Tribunal: TJSP
Processo: 2217138-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Julio César Alcindo de Queiroga contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o intimou a pagar a taxa judiciária. O agravante busca a reforma da decisão. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o agravante

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Julio César Alcindo de Queiroga contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o intimou a pagar a taxa judiciária. O agravante busca a reforma da decisão. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência para concessão da gratuidade judiciária. III. Razões de Decidir: (i) A presunção de pobreza é relativa e pode ser contestada por indícios nos autos. (ii) Os documentos apresentados demonstram um padrão de vida elevado, incompatível com a alegada hipossuficiência. (iii) Não foi comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. IV. Dispositivo: Recurso improvido.